Tribunal: STJ
Processo: 0800579-89.2019.8.10.0099
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064359 - MA(2025/0376761-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DE MAGALHAES
AGRAVANTE
: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VALDINEZ GUIMARAES
ADVOGADOS
: MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS - MA003627
EURISBETH ARAÚJO SILVA BARBOSA - MA016995
AGRAVADO
: ROBSON FALQUETO
ADVOGADO
: HUGO LEONARDO DE SOUSA LUCENA - MA015410
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL.
EXPEDIENTE FORENSE NORMAL NESTA CORTE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo legal de 15 dias
úteis previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do atual Código de Processo
Civil.
2. A comprovação de feriado local não se presta a comprovar a
tempestividade do agravo interno apresentado perante o Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026 16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ccf81b2d-9696-4b78-81ca-95d495fe225b

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ccf81b2d-9696-4b78-81ca-95d495fe225b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064359 - MA(2025/0376761-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DE MAGALHAES
AGRAVANTE
: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VALDINEZ GUIMARAES
ADVOGADOS
: MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS - MA003627
EURISBETH ARAÚJO SILVA BARBOSA - MA016995
AGRAVADO
: ROBSON FALQUETO
ADVOGADO
: HUGO LEONARDO DE SOUSA LUCENA - MA015410
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL.
EXPEDIENTE FORENSE NORMAL NESTA CORTE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo legal de 15 dias
úteis previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do atual Código de Processo
Civil.
2. A comprovação de feriado local não se presta a comprovar a
tempestividade do agravo interno apresentado perante o Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ANTONIO JOSE DE
MAGALHAES, ANTONIO ALVES DOS SANTOS e VALDINEZ GUIMARAES
contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual aplicou-se a Súmula
n. 182 do STJ.
O recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO assim ementado (fl. 548):

Documento eletrônico VDA54461308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:35
Código de Controle do Documento: 8ec80540-70fc-4ac9-bf8a-411e9e51aa9d

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO E
DEMARCAÇÃO DE TERRAS. SENTENÇA QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
ALEGAÇÃO DE POSSE E USUCAPIÃO PELOS
APELANTES.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVAS
SUFICIENTES. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A
PROPRIEDADE
DO
APELADO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
SEM
INTERESSE MINISTERIAL.

Nas razões do agravo interno, os agravantes aduzem: "Entendendo os
agravantes de que o Agravo em Recurso Especial, não foi de encontro ao que estabelece
o Artigo 932, inciso III do CPC e artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno desta recorte, REQUER AO Ministro Relato Presidente do STJ, a reconsideração
da r. Decisão Monocrática com fulcro no artigo 259 do Regimento Interno deste Superior
Tribunal para o fim de rever a decisão que inadmitiu o Agravo em recurso especial." (fls.
2-6, expediente avulso)
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Não conheço do presente recurso por duas razões.
Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida (fls.
675-676) foi publicada em
(fl. 678). Assim, o prazo para a interposição de
27/10/2025
eventual recurso iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, dia
com
28/10/2025,
término em
T
18/11/2025.
odavia, o agravo interno foi protocolado somente no dia
ou seja, fora do prazo legal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.070 do
19/11/2025,
CPC, restando, pois, patente sua intempestividade, de forma a concluir pelo não
conhecimento do presente recurso, tendo em vista ser manifestamente inadmissível.
Ressalta-se que, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a
comprovação de feriado local não se presta a comprovar a tempestividade do agravo
interno apresentado perante o Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA54461308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:35
Código de Controle do Documento: 8ec80540-70fc-4ac9-bf8a-411e9e51aa9d

INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. DIA DO
EVANGÉLICO. EXPEDIENTE FORENSE NORMAL
NESTA CORTE.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo
legal de 15 dias úteis, nos termos do
do CPC.
art. 1.070
2. A comprovação de feriado local não se presta a
comprovar a tempestividade do agravo interno apresentado
perante o Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Não obstante o dia
ser feriado local do Dia
30/11/2020
do E vangélico no Distrito Federal, verifica-se que tal data
não se configura feriado forense, ou seja, não suspende o
expediente judiciário nesta corte.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.228.884/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe de
)
4/10/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRIMEIRO
AGRAVO
INTERNO.
EXPEDIENTE
AVULSO.
INTEMPESTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO.
SUSPENSÃO
DE
EXPEDIENTE
FORENSE.
TRIBUNAL LOCAL. IRRELEVÂNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto
após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os arts.
1.042, caput, e 1.003, § 5o,
caput, do
c/c art. 219,
CPC/2015.
3. A comprovação de feriado local na origem não se presta
a comprovar a tempestividade do agravo interno
apresentado perante o Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
4. O
determina que a intempestividade é vício
CPC/2015
grave e insanável. Precedente da Corte Especial.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 969.118/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
23/3/2018.
Documento eletrônico VDA54461308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:35
Código de Controle do Documento: 8ec80540-70fc-4ac9-bf8a-411e9e51aa9d

Além disso, o fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer
do agravo em recurso especial – incidência da
em razão da ausência
Súmula n. 182/STJ
de adequada impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais
se limitaram a reiterar as alegações do recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:35
Código de Controle do Documento: 8ec80540-70fc-4ac9-bf8a-411e9e51aa9d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.359 / MA
Número Registro: 2025/0376761-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005798920198100099 8005798920198100099
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DE MAGALHAES
AGRAVANTE : ANTONIO ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE : VALDINEZ GUIMARAES
ADVOGADOS : MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS - MA003627
EURISBETH ARAÚJO SILVA BARBOSA - MA016995
AGRAVADO
: ROBSON FALQUETO
ADVOGADO
: HUGO LEONARDO DE SOUSA LUCENA - MA015410
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIVISÃO E DEMARCAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DE MAGALHAES
AGRAVANTE : ANTONIO ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE : VALDINEZ GUIMARAES
ADVOGADOS : MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS - MA003627
EURISBETH ARAÚJO SILVA BARBOSA - MA016995
AGRAVADO
: ROBSON FALQUETO
Documento eletrônico VDA55073584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:45
Código de Controle do Documento: 4a0dcb55-d8c4-43eb-91d5-a2f4f64d5975

ADVOGADO
: HUGO LEONARDO DE SOUSA LUCENA - MA015410
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:45
Código de Controle do Documento: 4a0dcb55-d8c4-43eb-91d5-a2f4f64d5975